Tribunal: TJMT
Processo: 0000411-52.2018.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000411-52.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARMANDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 141.595.031-87 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 568.153.281-04 (APELADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARMANDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 141.595.031-87 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 568.153.281-04 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros
/
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
:

BANCO DO BRASIL SA
/
ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

DESERÇÃO DO RECURSO DOS EXECUTADOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com base nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em razão da inércia da parte exequente.

Recurso também interposto pelos executados, pleiteando honorários e gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa pela parte exequente, com fundamento no art. 485, III, do CPC; (
ii
) o conhecimento do recurso interposto pelos executados diante da ausência de preparo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 771 do CPC admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, de modo que a extinção por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, é cabível quando configurada inércia da exequente, desde que precedida de intimação pessoal.

4. Nos autos, restou comprovada a regular intimação da parte exequente com advertência quanto às consequências de sua inércia, sem que houvesse manifestação no prazo legal.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa
.

6. Quanto ao recurso dos executados, constatada a ausência de preparo e a inércia frente à intimação para comprovação da hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo.

7. Inaplicável a majoração dos honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e desprovido.

9. Recurso de ARMANDO VELASCO RIBEIRO e Outros não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é admissível na execução de título extrajudicial, desde
que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo desnecessário requerimento da parte executada quando ausente embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, incisos III e IV, §§ 1º e 6º; 771; 924.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.06.2020,
DJe
05.06.2020; STJ,
AgInt
na
ExeMS
nº 9682/DF, 3ª Seção, j. 02.03.2023,
DJe
07.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001736-91.2016.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.05.2024,
DJe
10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (ID. 297768860), contra a sentença (ID. 297768857 – Autos de Origem nº 0000411-52.2018.8.11.0027), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com base nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte exequente quanto ao impulso processual necessário ao regular prosseguimento da demanda.

Consta da sentença (ID. 297768857):

“[...]
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO

BRASIL S.A em face de ARMANDO VELASCO RIBEIRO, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO,

JULCELINO VELASCO RIBEIRO

Ao ID 191545743, intimação para exequente requerer em termos de prosseguimento,

sob pena de extinção. Entretanto, a parte exequente se manteve inerte.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É o caso de extinção do processo sem resolução do seu mérito, o artigo 485 incisos III e IV do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa

por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e

regular do processo;

A inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu andamento ao feito,

deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de

prosseguir no seu curso normal.

A parte exequente foi devidamente intimada, mas deixou transcorrer o prazo

sem manifestação. Desde então, nenhuma providência foi solicitada pela requerente.

Diante do exposto, sem resolução do mérito, JULGO EXTINTO O PROCESSO,

na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 297768860), o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em síntese, que
a
extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, não se aplica à fase de execução
.

Ato contínuo, os executados ARMANDO VELASCO RIBEIRO, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO e JULCELINO VELASCO RIBEIRO também interpuseram recurso de apelação (ID. 297768867), no qual pleiteiam a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte executada, diante da extinção do feito, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte apelada BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões (ID. 297768866), nas quais pugna pelo desprovimento dos apelos interpostos, sustentando que
a
sentença deve ser mantida quanto à extinção
.

Recurso do BANCO DO BRASIL S.A.
devidamente
prepar
ado (id.
298313852
)
.
Recurso de
ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros sem recolhimento diante do pedido de gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros /
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
:

BANCO DO BRASIL SA
/
ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da
Admissibilidade recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal quanto ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, o qual se mostra tempestivo e devidamente instruído
com o pagamento d
o preparo recursal
(ID.
298313852
)
.

Todavia, no que se refere ao recurso interposto por
ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros
, constata-se a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal.

Dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Outrossim
, o artigo 99, § 5º, do CPC prevê que:

“Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”

Diante do pedido de gratuidade formulado por Armando e outros,

este
Relator, por meio d
o
despacho de ID. 298821351, determinou a intimação dos apelantes para que comprovassem documentalmente a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

Todavia, os recorrentes permaneceram inertes, consoante certificado à ID. 301336852
.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
deserção
e, por conseguinte, o
não conhecimento do recurso interposto por
ARMANDO VELASCO RIBEIRO
e Outros
.

Passo, então, à análise do recurso interposto p
elo Banco do Brasil S.A
.

D
o Mérito -
BANCO DO BRASIL S.A.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, insurge-se contra a r. sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, sob o argumento de que o art. 485, III, do CPC não se aplica à fase executiva, sustentando que a execução de título extrajudicial não comportaria extinção por inércia da parte autora.

Não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, mister se faz constar que
e
mbora não conste no art. 924 do CPC a possibilidade de extinção da execução por abandono, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é perfeitamente possível.

Veja-se

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto
. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
na
ExeMS
: 9682 DF 2007/0007821-8, Data
de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2023)
- Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)
– Grifo Nosso

Ainda s
obre o tema, é
a jurisprudência
deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES COM TRÂNSITO EM JULGADO - INAPLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 485, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESINTERESSE DO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO
.
A extinção da execução por abandono da causa pelo exequente não depende de requerimento do réu se os embargos por ele apresentados foram julgados improcedentes, em decisão que já transitou em julgado, sendo inaplicável o art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil e o Enunciado nº 240 da Súmula do STJ. (REsp n. 1 .954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.) A hipótese de extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, é aplicável à ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no
art
. 771, parágrafo único, do mesmo código.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017369120168110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)
– Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela exequente, fundamentada no art. 485, III, do CPC, após a ausência de manifestação mesmo após intimação pessoal. A exequente alega nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação de seu patrono e de inexistência de requerimento da parte executada
para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi precedida de regular intimação pessoal da exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (
ii
) analisar se, em se tratando de execução não embargada, há necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC. Nos autos, ficou comprovado que a exequente foi regularmente intimada de forma pessoal, e sua inércia ensejou a extinção.

Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente a hipótese de extinção da execução por abandono, o entendimento jurisprudencial consolidado admite essa possibilidade com fundamento no art. 485, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme autoriza o art. 771 do CPC.

Tratando-se de execução não embargada, é desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, conforme dispõem o art. 485, § 6º, do CPC, e a Súmula 240 do STJ, que não se aplica à presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, ainda que por meio eletrônico, sendo desnecessário requerimento da parte executada em se tratando de execução não embargada.

O rol do art. 924 do CPC, que prevê as hipóteses de extinção da execução, não é taxativo, sendo admissível a extinção por abandono da causa com base no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III, § 1º e § 6º; 771; 924; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01 .06.2020,
DJe
05.06.2020.

TJMT, Apelação nº 0000170-94.2011.8.11 .0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07 .12.2022,
DJe
12.12.2022.

TJMT, Apelação nº 0000037-38.2005.8.11 .0109, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21 .05.2024,
DJe
29.05.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002083220208110018, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
– Grifo Nosso

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.
Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.” (N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
– Grifo Nosso

No presente caso, é possível verificar, a partir da análise dos autos, que houve prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determinado no ID.
297768855
, com ciência inequívoca e sem que tenha havido qualquer manifestação no prazo legal.

Aliás, restou, inclusive, expressamente consignado
no referido despacho que:
“a inércia será interpretada como abandono, nos termos legais e jurisprudenciais.”

Assim, evidente que a extinção do feito por abandono da causa pela exequente se deu na forma do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, isto é, foi devidamente precedida de intimação pessoal para que a parte se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, em consonância com citada regra processual.

Logo, a insurgência da Apelante não prospera, haja vista que sua omissão no cumprimento da decisão judicial configurou hipótese legal de extinção do feito, conforme estabelece o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há nulidade na r. sentença, tampouco afronta aos princípios do contraditório ou devido processo legal, uma vez que a parte exequente foi validamente intimada para impulsionar o feito, deixando, no entanto, transcorrer o prazo sem manifestação.

Por fim, anoto que não prospera a alegação de que o art. 485 do CPC seria inaplicável às execuções fundadas em título extrajudicial, pois o próprio art. 771 do CPC permite a aplicação subsidiária das regras do processo de conhecimento à fase executiva.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC.

Deixo de conhecer do recurso
interposto por ARMANDO VELASCO RIBEIRO, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO e JULCELINO VELASCO RIBEIRO,
por deserção
, ante a ausência de comprovação do preparo e inércia frente à intimação judicial.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025